Tribunal: STJ
Processo: 5002469-10.2023.4.04.7103
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198578 - RS (2023/0249942-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
INTERES.
: EDINA MARISA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PADRONIZADO. TEMA 1.234/STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA
TESE FIRMADA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), em
, concluiu o julgamento
16/9/2024
do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
2. A ação ordinária pela qual a parte autora pleiteia a dispensação de
medicamentos já incorporados pelo Sistema Único de Saúde foi ajuizada antes de
, de modo que não se aplica a tese fixada no RE 1.366.243/SC – Tema 1.234
19/9/2024
da repercussão geral.
3. Considerando o que foi decidido na tutela antecipada do RE 1.366.243
/STF, para tratamento padronizado "a composição do polo passivo deve observar a
repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que
isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta
formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de
natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim
".
exigir
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49527537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 19:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ad10cc2c-c725-4418-b06e-f67baff61e9d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49527537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/08/2025 19:27:36
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: ad10cc2c-c725-4418-b06e-f67baff61e9d

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 198578 - RS (2023/0249942-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
INTERES.
: EDINA MARISA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PADRONIZADO. TEMA 1.234/STF. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA PUBLICAÇÃO DA
TESE FIRMADA. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL
MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO.
1. O Supremo Tribunal Federal (STF), em
, concluiu o julgamento
16/9/2024
do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, submetido ao regime de repercussão geral
(Tema 1.234). Conforme ressalva constante do voto condutor do acórdão proferido
(publicado em
), não se tratou do fornecimento de produtos de saúde, tais
11/10/2024
como órteses e próteses e equipamentos médicos, bem como de procedimentos
terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar.
2. A ação ordinária pela qual a parte autora pleiteia a dispensação de
medicamentos já incorporados pelo Sistema Único de Saúde foi ajuizada antes de
, de modo que não se aplica a tese fixada no RE 1.366.243/SC – Tema 1.234
19/9/2024
da repercussão geral.
3. Considerando o que foi decidido na tutela antecipada do RE 1.366.243
/STF, para tratamento padronizado "a composição do polo passivo deve observar a
repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que
isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta
formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de
natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim
".
exigir
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL da decisão de fls. 94/96, em que se declarou a competência do JUÍZO DE
DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS.
A parte agravante alega o seguinte:
"[...] o fornecimento de medicamento disponibilizado por meio do
Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica (Cesaf), destinado ao
controle do tabagismo, incorporado ao SUS, é de responsabilidade da União,
na medida em que a aquisição desses medicamentos é realizada de forma
" (fl. 110).
centralizada pelo Ministério da Saúde

Conclui que a competência para julgamento da presente demanda é da
Justiça Federal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 136).
É o relatório.
VOTO
O presente incidente processual decorre de ação ajuizada em desfavor do
Estado do Rio Grande do Sul em que a parte autora busca o fornecimento dos
fármacos Bupropiona 150mg e Nicotina 21mg – adesivo transdérmico.
O litisconsórcio passivo necessário da União e a competência da Justiça
Federal para as ações que envolvem o fornecimento, pelo Poder Público, de
medicamentos foram objeto de repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte no
Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, que serve como paradigma do Tema 1.234/STF.
A questão a ser resolvida foi definida nos seguintes termos:
"Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas
demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados
" (RE 1.366.243/SC, relator Ministro
no Sistema Único de Saúde - SUS
Presidente, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
8/9/2022
13/9/2022

Em 17 de abril de 2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
estabeleceu que, até a decisão final sobre o recurso paradigma, a atuação do Poder
Judiciário nos processos relacionados ao tema deveria seguir os seguintes critérios:
"(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos
padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de
responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso
implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de
provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de
competência, se o caso assim exigir;
(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados:

devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual
foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo
do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou
determinação de inclusão da União no polo passivo;
(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica,
esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença
prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data
desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça
do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED segundos Tema 992,
de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);
(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de
suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e
"
extraordinário
(RE 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, relator Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
, DJe de
).
19/4/2023
25/4/2023

Em 16 de setembro de 2024, o Plenário da Suprema Corte finalizou o
julgamento do mérito do recurso extraordinário em questão, oportunidade em que
estabeleceu a tese vinculante, que abrange não apenas a legitimidade passiva da
União e sua competência mas também outros aspectos relacionados às ações sobre o
financiamento de tratamentos de saúde pelo Poder Público. Eis a ementa publicada:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
FEDERAL
NAS
DEMANDAS
QUE
VERSAM
SOBRE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS
NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO
DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ
A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS.
DESIGNAÇÃO
DE
COMISSÃO
ESPECIAL
COMO
MÉTODO
AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE
UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos
medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS.
Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi
reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva
da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre
fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). Para
solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por
entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos
sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam
medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do
presente tema 1234 e do tema 6 é, assim, fundamental para evitar soluções
divergentes sobre matérias correlatas. Homologação parcial dos acordos,
com observações e condicionantes.
I. COMPETÊNCIA
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com
registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art.
109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual
específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742
/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do
art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo
princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se,
para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED
(PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na
lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento
solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela
parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742
/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência,
será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s)
que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de
cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer,
pagar ou de entregar coisa certa.
II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS
2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não
constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs
para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e
medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do
componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal
Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é
mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que
demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais
deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as
especificidades já definidas no aludido tema.
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não
incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão
custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver
condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento
integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação
de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por
aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde,
previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1)
Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se
necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o
cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade
financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o
ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro
ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de
fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor
de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no
processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire
/
e observado o índice de reajuste anual de
contra factum proprium tu quoque
preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente
em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do
CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas
físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG,
devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou
distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e
cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem
condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via
repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um
dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a
inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O
ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta
e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas
de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210
(duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do
Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo
de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos
medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente
a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80%
(oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios,
independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado
mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância
tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores
a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.
IV.
ANÁLISE
JUDICIAL
DO
ATO
ADMINISTRATIVO
DE
INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c
art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de
concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela
Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como
acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo
Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder
Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente
verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em
conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na
legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise
jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de
medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do
procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato
administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos
motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito
administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o
qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos
apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público
aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do
autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada
em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a
inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme
decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do
medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra
respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios
clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.
V. PLATAFORMA NACIONAL
5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder
Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as
informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a
fármaco, de fácil consulta e informação pelo cidadão, na qual constarão
dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa,
além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será
via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o
controle ético da prescrição posteriormente, mediante ofício do Ente
Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional
visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde,
possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento
de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de
atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída
na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os
fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em
autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar
quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os
Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em
autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o
monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com
permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela
simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a
observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto
ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo
profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá
assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do
paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado
clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do
tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado
de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano
terapêutico.
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS
6)
Em
relação
aos
medicamentos
incorporados,
conforme
conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do
Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial
detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para
apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando
devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face
de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou
Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes
Federativos, integrantes do presente acórdão.
VII. OUTRAS DETERMINAÇÕES
7.1) Os órgãos de coordenação nacional do MPF, da DPU e de outros
órgãos técnicos de caráter nacional poderão apresentar pedido de análise de
incorporação de medicamentos no âmbito do SUS, que ainda não tenham
sido avaliados pela Conitec, respeitada a análise técnica dos órgãos
envolvidos no procedimento administrativo usual para a incorporação,
quando observada a existência de demandas reiteradas. 7.2) A previsão de
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

prazo de revisão quanto aos termos dos acordos extrajudiciais depende da
devida homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, para que a alteração possa ser dotada de eficácia plena. Até
que isso ocorra, todos os acordos permanecem existentes, válidos e
eficazes. 7.3) Até que sobrevenha a implementação da plataforma, os juízes
devem intimar a Administração Pública para justificar a negativa de
fornecimento na seara administrativa, nos moldes do presente acordo e dos
fluxos aprovados na Comissão Especial, de modo a viabilizar a análise da
legalidade do ato de indeferimento. 7.4) Excepcionalmente, no prazo de até
1 (um) ano a contar da publicação da ata de julgamento - em caso de
declinação da Justiça Estadual para a Federal (unicamente para os novos
casos) e na hipótese de inocorrer atendimento pela DPU, seja pela
inexistência de atuação institucional naquela Subseção Judiciária, seja por
ultrapassar o limite de renda de atendimento pela DPU -, admite-se que a
Defensoria Pública Estadual (DPE), que tenha ajuizado a demanda no foro
estadual, permaneça patrocinando a parte autora no foro federal, em
copatrocínio entre as Defensorias Públicas, até que a DPU se organize
administrativamente e passe a defender, isoladamente, os interesses da(o)
cidadã(o), aplicando-se supletivamente o disposto no art. 5o, § 5o, da Lei
7.347/1985. 7.5) Concessão de prazo de 90 dias à Ministra da Saúde, para
editar o ato de que dispõem os itens 2.2. e 2.4 do acordo extrajudicial e
adendo a este, respectivamente, ambos firmados na reunião da CIT,
ressaltando que os pagamentos devem ser realizados no prazo máximo de 5
anos, a contar de cada requerimento, abarcando a possibilidade de novos
requerimentos administrativos. 7.6) Comunicação: (i) à Anvisa, para que
proceda ao cumprimento do item 7, o qual será objeto de acompanhamento
por esta Corte na fase de implementação do julgado, além da criação e
operacionalização da plataforma nacional de dispensação de medicamentos
(item 5 e subitens do que foi aprovado na Comissão Especial), a cargo da
equipe de TI do TRF da 4a Região, repassando, após sua criação e fase de
testes, ao Conselho Nacional de Justiça, que centralizará a governança em
rede com os órgãos da CIT do SUS, conjuntamente com as demais
instituições que envolvem a judicialização da saúde pública, em diálogo com
a sociedade civil organizada; (ii) ao CNJ, para que tome ciência do presente
julgado, operacionalizando-o como entender de direito, além de proceder à
divulgação e fomento à atualização das magistradas e dos magistrados.
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À
COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados
após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça
Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o
referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de
competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.
IX. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE: "O pedido e a análise
administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do
caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais),
devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus
fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial
colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE
".
1.366.243)
(RE 1366243, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em
16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL -
MÉRITO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

Nos autos dos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002
/SC, a Primeira Seção desta Corte, na sessão de julgamento do dia
, em
27/11/2024
observância ao julgamento do RE 1.366.243/SC, exerceu o juízo de retratação (CPC,
art. 1.040, II), oportunidade em que revogou as teses firmadas no IAC 14/STJ, com
efeitos
, por contrariarem o entendimento estabelecido em repercussão geral
ex nunc
(Tema 1.234/STF).
Destaco que houve a modulação dos efeitos da tese firmada em
repercussão geral, para produzir efeitos prospectivos (
) referentes às regras de
ex nunc
competência, com a manutenção dos efeitos da medida cautelar proferida e
homologada pelo Plenário do STF até a publicação do acórdão paradigma. Quanto aos
demais itens dos três acordos celebrados entre os entes federativos, foi determinada
sua aplicação imediata a todos os processos em curso.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar os sextos embargos de declaração
opostos no RE 1.366.243/SC (sessão virtual de 6 a
), por unanimidade,
13/12/2024
estabeleceu o seguinte (sem destaque no original):
1) não conheceu dos embargos opostos pelos amici curiae e por
Vinícius Aluísio de Moraes, como assistente, por ausência dos requisitos
legais; 2) rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa
Catarina, mas os acolheu a título de esclarecimentos e sem efeitos
modificativos para constar do item 1, referente à Competência, a seguinte
redação:
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a
medicamentos não incorporados na política pública do SUS e
medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA,
tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da
Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico
do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de
Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei
10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos,
na forma do art. 292 do CPC; e 3) acolheu parcialmente os embargos
opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da
decisão no que se refere à competência, para abarcar também os
medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do
voto condutor do acórdão embargado a remissão ao "item 1 do acordo
firmado na Comissão Especial", por referir-se unicamente aos
medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do
Tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que
forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de
, afastando sua incidência sobre
mérito no Diário de Justiça Eletrônico
os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade
de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos
processos anteriores ao referido marco jurídico".

Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

No presente caso, a ação ordinária pela qual a parte autora pleiteia a
dispensação de medicamentos, já incorporados pelo SUS, foi ajuizada antes do
julgamento do Tema 1.234/STF, de modo que não se aplica a tese que para ele foi
fixada.
Assim, considerando o que foi decidido na tutela antecipada do RE
1.366.243/STF, para tratamento padronizado "a composição do polo passivo deve
observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde,
ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado
verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de
provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se
".
o caso assim exigir
Em análise do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticos do tabagismo
(Portaria GM/MS 908, de
), o
22/4/2022
acesso ao tratamento do tabagismo pode ser
realizado em qualquer nível de atenção do SUS, incluindo a rede de Atenção Primária
à Saúde (APS), a fim de permitir um maior alcance territorial e, por conseguinte,
populacional.
Dessa forma, concluo que deve ser mantida a decisão que declarou a
competência do JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48286270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 17:44:45
Código de Controle do Documento: f1ca3a5d-93ef-462d-9c9e-35acce4ed601

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 198.578 / RS
Número Registro: 2023/0249942-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011005320238210125 50024691020234047103
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
INTERES.
: EDINA MARISA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA DE URUGUAIANA - SJ/RS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE SÃO
FRANCISCO DE ASSIS - RS
INTERES.
: EDINA MARISA PIRES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA49501476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 4df04186-86b4-41f5-8f85-9a3503c20e01

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina
Helena Costa.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:33:21
Código de Controle do Documento: 4df04186-86b4-41f5-8f85-9a3503c20e01